Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705772-98.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES APELADO: GERALDESIO CANDIDO DE LIMA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 60547082). Assim, verificado o fim da licença, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador